Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-35.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001269-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANBASTER DA COSTA VALE - CPF: 045.969.151-13 (RECORRENTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ÔNUS DA PROVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA PENALIDADE APLICADA. DIREITO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração, na qual o recorrente alega não ter sido notificado da infração de trânsito que resultou na revogação de sua Permissão Para Dirigir (PPD) e impossibilitou a obtenção da CNH definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) foi válida, considerando a alegação do recorrente de que não aderiu voluntariamente ao referido sistema, e se o DETRAN/MT comprovou adequadamente essa adesão.

III. Razões de decidir

3. A notificação eletrônica de infrações de trânsito, prevista no art. 282-A do CTB, somente é válida mediante comprovação da adesão voluntária do condutor ao Sistema de Notificação Eletrônica, ônus probatório que incumbe ao órgão de trânsito nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de prova documental da adesão voluntária do recorrente ao SNE torna a notificação eletrônica inválida, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A revogação da Permissão Para Dirigir e a impossibilidade de obtenção da CNH definitiva representam sanções de extrema gravidade que exigem rigoroso cumprimento do devido processo legal, não sendo suficiente a mera disponibilização da notificação em ambiente digital sem comprovação de ciência efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A notificação eletrônica de infrações de trânsito somente é válida mediante comprovação da adesão voluntária do condutor ao Sistema de Notificação Eletrônica, ônus que incumbe ao órgão de trânsito. 2. É nula a penalidade de trânsito aplicada com base em notificação eletrônica sem comprovação da adesão voluntária do condutor ao sistema, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 282-A; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN nº 918/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WANBASTER DA COSTA VALE contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de auto de infração proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

Na origem, o autor alegou que não foi devidamente notificado da infração de trânsito registrada no Auto de Infração TGS0028754, o que teria impedido a interposição de recurso administrativo para indicação do condutor. Em consequência da infração não contestada, houve a revogação de sua Permissão Para Dirigir (PPD), impossibilitando a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/MT e, no mérito, julgou improcedente o pedido, entendendo que o autor havia aderido voluntariamente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN nº 918/2022.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há comprovação nos autos de sua adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica; (ii) o ônus de comprovar a adesão voluntária ao SNE era do DETRAN/MT, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor; (iii) a ausência de notificação válida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) a penalidade de revogação da PPD e a impossibilidade de obtenção da CNH definitiva são sanções graves que exigem notificação pessoal e efetiva; e (v) houve indevida inversão do ônus da prova em seu prejuízo.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) o autor aderiu voluntariamente ao SNE, sendo válida a notificação eletrônica; (ii) não há necessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da PPD quando o condutor comete infração grave durante o período permissionário; e (iii) o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo, foi preparado regularmente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a notificação da autuação e da penalidade por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) foi válida, considerando a alegação do recorrente de que não aderiu voluntariamente ao referido sistema.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 282-A, incluído pela Lei nº 14.071/2020, prevê a possibilidade de notificação por meio eletrônico, nos seguintes termos:

"Art. 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran.

§ 1º O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem."

A Resolução CONTRAN nº 918/2022, que regulamenta a matéria, estabelece que a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) deve ser voluntária, mediante cadastramento no sistema ou aplicativo oficial, implicando ciência de que as comunicações referentes às infrações de trânsito ocorrerão por meio eletrônico, com a consequente dispensa da remessa postal.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau considerou válida a notificação eletrônica, sob o fundamento de que o autor teria aderido voluntariamente ao SNE, conforme comprovado pelo órgão autuador. Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que não há prova documental da adesão voluntária do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, cabia ao DETRAN/MT comprovar que o recorrente efetivamente aderiu ao SNE, renunciando expressamente à notificação postal.

A simples alegação de que o autor aderiu ao sistema, sem a apresentação de documento que comprove essa adesão voluntária, não é suficiente para validar a notificação eletrônica. A adesão ao SNE implica renúncia à notificação postal e, por se tratar de ato que restringe direitos, exige manifestação expressa e inequívoca de vontade por parte do notificado.

A ausência dessa prova documental, que deveria ter sido apresentada pelo DETRAN/MT, torna a notificação eletrônica inválida, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, é importante destacar que a revogação da Permissão Para Dirigir (PPD) e a impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva representam sanções de extrema gravidade, com consequências diretas e impactantes na vida do recorrente. Tais penalidades, que afetam diretamente o direito de ir e vir e a possibilidade de exercer atividades que dependem da habilitação para dirigir, exigem da Administração Pública um rigoroso cumprimento dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A mera disponibilização da notificação em ambiente digital, sem a comprovação de que o recorrente efetivamente tomou ciência da autuação e da penalidade, não atende aos requisitos mínimos para garantir o exercício pleno do direito de defesa. A presunção de conhecimento baseada unicamente na suposta adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica é insuficiente quando se trata de sanções que podem resultar na perda de um direito fundamental como a obtenção da CNH definitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT tem se posicionado pela necessidade de notificação válida e efetiva para a aplicação de penalidades de trânsito, sob pena de nulidade do procedimento administrativo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva da parte autora, em razão de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), determinando ao DETRAN/MT a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a vigência da PPD, pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo específico, após a emissão da habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração praticada no período da PPD, exige instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

4. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito que não pode ser desfeito unilateralmente sem o devido processo legal.

5. A ausência de comprovação de abertura de processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. No caso concreto, a infração ocorreu durante a vigência da PPD, mas a cassação foi efetivada apenas em 22/04/2024, ou seja, mais de um ano após a emissão da CNH definitiva (28/02/2023), sem comprovação de instauração de procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, mesmo quando baseada em infração cometida durante a PPD, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva já expedida sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa ao condutor, por violar o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

(N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Portanto, considerando a ausência de comprovação da adesão voluntária do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica, bem como a gravidade das sanções aplicadas, entendo que a notificação eletrônica é inválida, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em consequência, deve ser declarada a nulidade da notificação da autuação e da penalidade aplicada, determinando-se a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da notificação da autuação e da penalidade aplicada em relação ao Auto de Infração TGS0028754, determinando ao DETRAN/MT que proceda à concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ao recorrente, salvo se houver outro impedimento legal.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025